Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" (REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018).
2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).
3. In casu, comprovado que o executado não é proprietário de outro imóvel, e que não há enquadramento nas exceções previstas no art. 3o da citada lei, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos a imóvel com gravame de alienação fiduciária, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.